Tribunal: TJDFT
Processo: 0720730-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720730-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO CARVALHO AGRAVADO: EUNICE REZENDE DE AGUIAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por GILBERTO CARVALHO, contra decisão proferida em cumprimento de sentença, ajuizada por EUNICE REZENDE DE AGUIAR, que indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade processual, (a) por ausência de remessa dos autos à Defensoria Pública, por ser revel na fase de conhecimento, (b) por não ter sido intimado por edital para o cumprimento de sentença e (c) por não ter sido reconhecido o excesso de execução. O agravante alega, em síntese, que na fase de conhecimento do processo deveria ter sido representado pela Defensoria Pública, o que lhe causou cerceamento de Defesa. Aduz que deveria ter sido intimado por edital para conhecimento do início do cumprimento de sentença. Pugna, ainda, pelo excesso do valor da execução, haja vista e erro no índice de correção monetária utilizada. Ao final, postula, liminarmente, que o juízo de origem se abstenha de atos constritivos até o julgamento final do recurso e, no mérito, a reforma da decisão. DECIDO. Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão em cumprimento de sentença, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de cumprimento de sentença proposto por EUNICE REZENDE DE AGUIAR em face de NILTON NOVATO DA COSTA, PLÍNIO CÉSAR MARQUES e GILBERTO CARVALHO. Compulsando os autos, verifico que este Juízo não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Executado PLÍNIO e determinou o prosseguimento do feito, com o início das medidas constritivas, pelo valor de R$ 73.887,41 (setenta e três mil, oitocentos e oitenta e sete reais, e quarenta e um centavos), conforme ID 227043216. Enviada ordem judicial de bloqueio de valores por meio do SISBAJUD, não foram encontrados ativos financeiros em contas bancárias do Executado NILTON. Porém, foram bloqueados valores em contas bancárias dos Executados PLÍNIO e GILBERTO (ID 228798358), que foram transferidos para conta judicial (ID 229744253). Diante da efetivação de bloqueio, o Executado GILBERTO CARVALHO compareceu ao feito e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, chamando o feito à ordem para sanar a nulidade de sua citação/intimação. Alega que os servidores deste Juízo se esqueceram de intimá-lo por edital e de remeter os autos à Defensoria Pública. Afirma que, como consequência, ficou sem defesa na fase de conhecimento e de cumprimento de sentença, não conseguiu aproveitar a oportunidade legal de pagar a dívida sem acréscimo de multa e de honorários advocatícios, e que sofreu medidas constritivas. Entende que deve ser decretada, ao menos, a nulidade de sua intimação para a fase executiva, que deveria ter acontecido por edital. Como desdobramento lógico de sua tese, requer que lhe seja permitido o pagamento voluntário da dívida, sem acréscimo de multa e honorários. Acrescenta que houve excesso de execução, porque o reajuste do aluguel é feito pelo IGPM, mas o credor aplicou indevidamente o índice, tendo em vista que ele esteve negativo no período de fevereiro/2023 a março/2024. A partir da aplicação desse raciocínio, calcula que o aluguel do período deveria ser de R$ 4.179,89, e não de R$ 5.703, o que faz com que o valor correto da dívida seja de R$ 89.538,66, e não de R$ 113.055,54. Elabora, ainda, impugnação à penhora de valores, dizendo que as verbas penhoradas são decorrentes de salário, já comprometido com o desconto de parcelas de empréstimos consignados, fazendo com que sua renda mensal líquida seja de R$ 3.735,78, motivo pelo qual pleiteia a liberação do montante bloqueado em sua conta bancária. Por fim, requer a concessão de gratuidade de justiça (ID 229618182). O Executado PLÍNIO, por seu turno, apresenta impugnação à penhora. Relata que a penhora foi incorreta, porque recaiu sobre verbas trabalhistas rescisórias e de aposentadoria que estão investidas, no valor de até 40 (quarenta) salários-mínimos. Alega que houve excesso de penhora, pois o valor do débito exequendo remanescente é de R$ 73.887,41, sendo que ele sofreu bloqueio de R$ 74.074,52 e de R$ 768,21. Recorda que é beneficiário da gratuidade de justiça e não pode arcar com o valor total do débito, já que não pode incidir honorários advocatícios das fases cognitivas e executiva e custas nos valores contra ele cobrados. Requer a liberação dos valores bloqueados em suas contas bancárias e a retificação do cálculo do valor que pode ser dele cobrado para R$ 53.054,38, em razão da gratuidade de justiça. Subsidiariamente, requer que a penhora seja mantida apenas em 30% (trinta por cento), a fim de não impedir sua subsistência. Pugna, ainda, pela penhora na residência do Executado NILTON, por Oficial de Justiça (ID 230223335). Em seguida, o Executado GILBERTO apresentou comprovantes de suas despesas domésticas (ID 230782960 e anexo). A Exequente foi ouvida sobre a impugnação do Executado GILBERTO no ID 231043237, e sobre a impugnação do Executado PLÍNIO no ID 232450282. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Em primeiro lugar, analiso a impugnação ao cumprimento de sentença do Executado GILBERTO (ID 229618182). Ao analisar detidamente a demanda, observo que a decisão de saneamento e de organização do processo consignou que todos os Executados foram devidamente citados (ID 181135651). Com efeito, no tocante à citação do Executado GILBERTO, é importante salientar que ela foi feita por meio eletrônico, por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, tendo o devedor recebido a contrafé e enviado foto de seu documento de identificação para a Oficial de Justiça responsável pelo ato (ID 170954541 e ID 170954542). Sobre o assunto, esclareço ao Executado GILBERTO que a citação por meio eletrônico é regulamentada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e admitida por este Juízo, mas apenas se houver a observância das formalidades do ato. Isso acontece porque foi editado, pelo TJDFT, o Provimento no 70/2024, que alterou o Provimento no 12/2017 e o Provimento Geral da Corregedoria aplicados aos Juízes e Ofícios Judiciais, nos seguintes termos: “Art. 43-A Nos casos em que cabível a citação e a intimação pelo correio, por oficial de justiça ou pelo diretor de secretaria (ou por servidor por este designado), o ato poderá ser cumprido por meio eletrônico que assegure ter o destinatário do ato tomado conhecimento do seu conteúdo. Parágrafo único. Para o disposto neste Provimento, considera-se: I - meio eletrônico: qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais; II - transmissão eletrônica: toda forma de comunicação a distância com a utilização de redes de comunicação, preferencialmente a rede mundial de computadores; III - assinatura eletrônica: as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário: a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica; b) mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos. Art. 43-B. As partes e os terceiros interessados informarão, por ocasião da primeira intervenção nos autos, endereços eletrônicos para receber notificações e intimações, mantendo-os atualizados durante todo o processo. Parágrafo único. Aquele que requerer a citação ou intimação deverá fornecer, além dos dados de qualificação, os dados necessários para comunicação eletrônica por aplicativos de mensagens e correspondência eletrônica (e-mail), salvo impossibilidade de fazê-lo. Art. 43-C. O cumprimento da citação e da intimação por meio eletrônico será documentado por: I - comprovante do envio e do recebimento da comunicação processual, com os respectivos dia e hora de ocorrência; ou II - certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação. § 1o O cumprimento das citações e das intimações por meio eletrônico poderá ser realizado pela secretaria do juízo ou pelos oficiais de justiça. § 2o Salvo ocultação, é vedado o cumprimento eletrônico de atos processuais por meio de mensagens públicas.” Inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é válida a citação por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, e outros similares para tal finalidade, quando detalhada a comprovação da realização do ato por certificação do Oficial de Justiça e quando contenha elementos indutivos da autenticidade do destinatário, como número do telefone ou endereço de e-mail, confirmação escrita de recebimento do mandado e anexação à certidão de documento oficial do citado, o que ocorreu no caso em tela (ID 170954541 e ID 170954542). Portanto, não existe nulidade de citação do Executado GILBERTO, devendo ser analisada a regularidade de sua intimação para o início da fase de cumprimento de sentença. O requerimento de cumprimento de sentença foi recebido pela decisão de ID 219284465, que determinou a intimação do Executado GILBERTO por meios eletrônicos, por ser este o mesmo meio em que ocorreu sua citação. Expedido mandado (ID 219865755), a diligência retornou sem cumprimento porque a mensagem não foi respondida (ID 221687753 e ID 221687754). Nos termos do art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”. Como se percebe, diante das inovações tecnológicas e das alterações promovidas do período de pandemia da COVID-19, é necessário dar preferência aos meios que proporcionam a comunicação direta e pessoal com os jurisdicionados, que se mostram mais efetivos, inclusive, do que o mero envio de correspondência para o endereço físico. O art. 513, § 2o, do Código de Processo Civil, prevê que o devedor será intimado para cumprir a sentença pelo Diário de Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos; por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese de citação por edital; por meio eletrônico, nos casos de inscrição em banco de dados do Poder Judiciário; e por edital, quando tiver sido citado por edital e sido revel na fase de conhecimento. Destarte, como houve a citação eletrônica (ID 170954541 e ID 170954542), em decorrência da ciência inequívoca do réu, o Executado GILBERTO não foi citado por edital e, como resultado, não lhe foi nomeada a Defensoria Pública para representá-lo, já que não havia motivo para que ele não constituísse advogado por seus próprios meios. Se não o fez, foi por ato de sua vontade, não havendo qualquer exigência legal para que este Juízo nomeasse representante para defender seus interesses, sob pena de violar a imparcialidade e a inércia que regem a jurisdição. Em suma, também não há nulidade de intimação do Executado GILBERTO quanto ao início da fase executiva, de modo que o prazo para pagamento voluntário transcorreu normalmente, sendo devidos os consectários do art. 513, § 1o, do Código de Processo Civil. Além disso, também está preclusa a oportunidade para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, pois já houve o transcurso do prazo processual adequado. Logo, deixo de conhecer e apreciar as alegações de excesso de execução. Todavia, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo, conforme estatui o art. 99, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, apesar de a remuneração líquida do Executado GILBERTO ser superior a R$ 8.000,00 (ID 229622868), constato que ele possui dívidas consideráveis (ID 229622866 e ID 230782961), que podem comprometer o seu sustento, fazendo com o benefício da justiça gratuita seja recomendável. Ademais, quanto à impugnação à penhora, o devedor aponta que ela decorre de impenhorabilidade de salário, mas não trouxe documentos comprobatórios de suas alegações, mas tão-somente seu contracheque (ID 229622868), o qual não é suficiente para examinar seu pleito de liberação. Na mesma direção, o Executado PLÍNIO também alega que o bloqueio de bens atingiu valores decorrentes de verbas trabalhistas rescisórias e de aposentadoria que estão investidas, no valor de até 40 (quarenta) salários-mínimos (ID 230223335), mas os documentos por ele trazidos (ID 230223341 e ID 230223343), apenas demonstram que houve rescisão de seu contrato de trabalho e que ele supostamente teria aplicado os valores em “resgate planejado LCA”. Portanto, ainda não é possível que se examine a pretensão de reconhecimento de impenhorabilidade no presente momento processual. Por outro lado, é oportuno apreciar a tese do Executado PLÍNIO de que houve a penhora sobre valores incorretos (ID 230223335). Ao se analisar a planilha de cálculos juntada pela Exequente com a indicação do valor remanescente de R$ 73.887,41 (ID 226608496), resta evidente que a credora incluiu na conta os honorários referentes ao cumprimento de sentença, que não podem ser cobrados do Executado PLÍNIO por ser ele beneficiário da gratuidade. (...) Opostos embargos de declaração, o juízo de origem os rejeitou com a seguinte fundamentação: Trata-se de embargos de declaração opostos por GILBERTO CARVALHO, tendo por objeto a decisão de ID 232588143, que reconheceu a validade da citação do Embargante na fase de conhecimento e da sua intimação acerca do início da fase executiva, bem como reconheceu a preclusão da oportunidade de apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. O Embargante alega que existe contradição no pronunciamento judicial embargado, sob o argumento de que o Embargante foi citado via WhatsApp e não ofereceu contestação, o que configura revelia e, por consequência, exige sua citação por edital e a nomeação de Defensor Público para defender seus direitos. No entanto, apesar das premissas legais, este Juízo entendeu pela validade de sua citação, o que estaria em divergência com o artigo da lei processual invocado. Nesse contexto, o Embargante requer o acolhimento de seus aclaratórios para eliminar a contradição apontada (ID 233077972). A Embargada foi intimada e apresentou contrarrazões (ID 234637608). É o relatório. Fundamento e DECIDO. Recebo os embargos de declaração de ID 233077972, uma vez que são tempestivos, conforme estabelece o art. 1.023, do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material, não se prestando a modificação do mérito da questão. A contradição existe quando se verifica proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente implique a negação da outra. Portanto, a contradição que importa para fins de oposição de embargos de declaração é aquela em que o dispositivo não apresente a conclusão lógica do raciocínio exposto na fundamentação. No litígio sob exame, não verifico qualquer tipo de contradição que autorize a alteração da decisão embargada. Isso acontece porque a decisão embargada foi cristalina ao fundamentar que, “como houve a citação eletrônica (ID 170954541 e ID 170954542), em decorrência da ciência inequívoca do réu, o Executado GILBERTO não foi citado por edital e, como resultado, não lhe foi nomeada a Defensoria Pública para representá-lo, já que não havia motivo para que ele não constituísse advogado por seus próprios meios. Se não o fez, foi por ato de sua vontade, não havendo qualquer exigência legal para que este Juízo nomeasse representante para defender seus interesses, sob pena de violar a imparcialidade e a inércia que regem a jurisdição” (ID 232588143). Nessa direção, o Embargante está equivocado ao dizer que “se o Juízo da causa não tiver sucesso em outros meios citação (sic), naturalmente, deveria citar esse devedor por edital” (ID 233077972). Primeiro, porque a citação por edital apenas será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando. Segundo, porque o Embargante foi localizado e foi citado por meio eletrônico (ID 170954541 e ID 170954542). Como houve sua citação por meio eletrônico, obviamente que se torna desnecessária a repetição da citação por meio de edital. Além disso, importante destacar que a citação por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp também é modalidade de citação pessoal, da mesma forma que a citação que ocorre por correios ou por oficial de justiça. Nesse sentido, a decisão embargada sublinhou que, “diante das inovações tecnológicas e das alterações promovidas do período de pandemia da COVID-19, é necessário dar preferência aos meios que proporcionam a comunicação direta e pessoal com os jurisdicionados, que se mostram mais efetivos, inclusive, do que o mero envio de correspondência para o endereço físico” (ID 232588143). Assim, independentemente de a citação ocorrer por correios, oficial de justiça ou meios eletrônicos – como ocorreu com o Embargante –, o fato é que ele não constituiu advogado e não apresentou defesa. Nesse caso, apesar de ocorrer a revelia, o ordenamento jurídico não prevê a constituição de Defensor Público para defender seus interesses. Com efeito, somente em caso de citação por edital em que o réu revel não constitui advogado é que o juiz deverá nomear curador especial, nos termos do art. 72, inc. II, do Código de Processo Civil. Na presente demanda, repita-se, o Embargante foi citado pessoalmente e optou livremente por não constituir advogado. Nesse cenário, em respeito ao art. 513, § 2o, do Código de Processo Civil, o Embargante foi intimado pelo mesmo meio em que ocorreu sua citação – isto é, pelo WhatsApp – para que tivesse ciência do início da fase de cumprimento de sentença e promovesse o pagamento do débito (ID 219865755, ID 221687753 e ID 221687754). Destaco que o referido dispositivo prevê que somente haverá a intimação por edital para que o devedor seja intimado para cumprir a sentença quando ele for revel na fase de conhecimento e tiver sido citado na forma do art. 256, que trata da citação por edital. No caso ora analisado, apesar de o Embargante ser revel, ele o foi citado por meios eletrônicos, não tendo havido citação por edital. Destarte, sua intimação para cumprir a sentença foi feita por WhatsApp, em conformidade com o Código de Processo Civil. Portanto, está evidente que a fundamentação da decisão embargada está de acordo com seu dispositivo, de modo que, eventual falha do Juízo no momento de aplicar o ordenamento jurídico e entender pela validade da citação pelo WhatsApp e da intimação pelo WhatsApp, se trata de error in judicando, e não de contradição. Por consequência, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõe a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado” (STJ, REsp no 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/08/2013). (...) Pois bem. E análise provisória própria do exame da liminar em agravo de instrumento, verifica-se que não estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Isto porque a higidez dos atos jurídicos só deve ser relativizada quando estiverem presentes razões suficientes para demonstrar a existência de vício insanável, ocorrido sem a colaboração da parte, ainda mais quando se busca provimento jurisdicional provisório para medidas de constrição patrimonial por dívida de aluguel, na qual figura como fiador. Nesse contexto, inicialmente, destaca-se que a citação do agravante foi válida, nos termos da legislação deste Tribunal de Justiça. Destaca-se que o próprio agravante confessa em sua peça recursal que, por confiar no devedor originário, optou por não constituir advogado nos autos. Assim, não cabe ao Judiciário suprir sua desídia processual. Tampouco, há que falar em intimação por edital para o cumprimento de sentença, haja vista não se enquadrar nos termos do art. 256 do CPC. Neste momento, não se vislumbra a aparência do direito pleiteado no recurso, o que implica na manutenção da decisão combatida Ante o exposto INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator